Tribunal: STJ
Processo: 5013525-36.2023.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2743762 - SP(2024/0344472-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
AGRAVANTE
: PAULO SÉRGIO BEYRUTI CURI
ADVOGADOS
: SERGIO SENDER - RJ033267
FELIPE VIEIRA EDLER - RJ238627
LAHYLA GOMES SITE - RJ239443
AGRAVADO
: ALDENIRA NASCIMENTO OLIVEIRA
ADVOGADO
: JULIANO WALTRICK RODRIGUES - GO040826
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIOS
CONSTRUTIVOS. PRESCRIÇÃO. DECENAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA No 284/STF
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
pretensão de indenização por vícios construtivos está sujeita ao prazo
prescricional de dez anos, não incidindo o prazo decadencial do
do
art. 26
Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.
2. Na hipótese, a alegação de negativa de prestação jurisdicional foi
formulada de forma genérica, sem especificação das supostas omissões ou
teses que deveriam ter sido examinadas pelo tribunal de origem,
apresentando fundamentação deficiente, a atrair, por analogia, a
Súmula no 284/STF.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55098057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:36:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 215e6023-8f9c-4acb-850b-399f046db60b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2743762 - SP(2024/0344472-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
AGRAVANTE
: PAULO SÉRGIO BEYRUTI CURI
ADVOGADOS
: SERGIO SENDER - RJ033267
FELIPE VIEIRA EDLER - RJ238627
LAHYLA GOMES SITE - RJ239443
AGRAVADO
: ALDENIRA NASCIMENTO OLIVEIRA
ADVOGADO
: JULIANO WALTRICK RODRIGUES - GO040826
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIOS
CONSTRUTIVOS. PRESCRIÇÃO. DECENAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA No 284/STF
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
pretensão de indenização por vícios construtivos está sujeita ao prazo
prescricional de dez anos, não incidindo o prazo decadencial do
do
art. 26
Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.
2. Na hipótese, a alegação de negativa de prestação jurisdicional foi
formulada de forma genérica, sem especificação das supostas omissões ou
teses que deveriam ter sido examinadas pelo tribunal de origem,
apresentando fundamentação deficiente, a atrair, por analogia, a
Súmula no 284/STF.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se
de
agravo
interposto
por
CURY
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA S.A. e PAULO SÉRGIO BEYRUTI CURI contra decisão que
inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
alínea "a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a
Região assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO E
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo a
jurisprudência dominante, o prazo prescricional incidente na espécie é o
geral decenal disposto no
do Código Civil. 2. No caso, como bem
art. 205
assinalado na decisão agravada, considerando que o prazo é decenal e que
o termo inicial é o momento em que o problema se tornou conhecido pelo
titular da propriedade, fica afastada a alegada prescrição. 3. Pelo que
consta nos autos, se observa que os vícios construtivos no imóvel são
progressivos, não sendo possível determinar a data exata de seu
surgimento. No que tange ao prazo prescricional, ainda que fosse
Documento eletrônico VDA54118228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:56
Código de Controle do Documento: 37d731cd-2efd-4e5b-bda9-708548ba654f

considerada a data da entrega das chaves (
) e a data de
26/06/2014
ajuizamento da ação
se conclui não se operou a prescrição
01/08/2019,
decenal. 4. Agravo de instrumento desprovido." (e-STJ fl. 59)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 94).
No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes
dispositivos legais com as respectivas teses:
(i)
II, do Código de Defesa do Consumidor – sustenta a ocorrência
art. 26,
de decadência do direito de reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação, por
se tratar, em essência, de pretensão voltada à correção de supostos vícios construtivos;
(ii)
do Código Civil – defende, subsidiariamente, a incidência do
art. 445
prazo decadencial anual aplicável aos vícios redibitórios em bens imóveis;
(iii)
do Código de Defesa do Consumidor – argumenta, em caráter
art. 27
eventual, que, ainda que se entenda pela natureza prescricional da pretensão, seria
aplicável o prazo quinquenal previsto para reparação de danos decorrentes de fato do
produto ou do serviço; e
(iv) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil – alega, em
eventualidade, negativa de prestação jurisdicional, diante da ausência de
enfrentamento adequado das teses relativas aos prazos decadencial e prescricional
suscitadas (e-STJ fls.
).
103/114
Sem as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que a
pretensão de indenização por vícios construtivos submete-se ao prazo prescricional de
dez anos, previsto no
do Código Civil. Desse modo, afasta-se a incidência do
art. 205
prazo decadencial dos arts. 26 do Código de Defesa do Consumidor e 445 do Código
Civil, bem como do prazo prescricional do
do Código de Defesa do Consumidor.
art. 27
Nesses termos, o Tribunal de origem, ao reconhecer que a pretensão de
indenização por vícios construtivos submete-se ao prazo prescricional decenal, decidiu
em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme
demonstram os seguintes precedentes:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIOS
CONSTRUTIVOS. MINHA CASA MINHA VIDA. TEMA N. 1.198 DO STJ.
SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022
DO CPC. PRESCRIÇÃO DECENAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL.
INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. FALTA DE
INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO
STJ. MULTA. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tema n. 1.198 trata da possibilidade de o juiz exigir que a parte autora
emende a petição inicial com documentos mínimos que sustentem suas
pretensões. No caso, o acórdão recorrido concluiu que a petição inicial causa
Documento eletrônico VDA54118228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:56
Código de Controle do Documento: 37d731cd-2efd-4e5b-bda9-708548ba654f

de pedir e os pedidos, além de especificar os vícios construtivos no imóvel,
evidenciando a consistência das alegações e o cumprimento dos
pressupostos legais para apreciação do mérito.
2. Inexistem os vícios elencados nos arts. 489 e 1.022 do CPC, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente,
visando rediscutir matéria que já foi analisada.
3. A jurisprudência consolidada desta Corte estabelece que os vícios
construtivos em imóveis configuram descumprimento contratual,
ensejando a aplicação do prazo prescricional decenal.
4. A revisão das conclusões sobre o interesse de agir e a regularidade da
petição inicial demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, vedado
pela Súmula n. 7 do STJ.
5. A aplicação da multa prevista no § 4o do
do CPC não é
art. 1.021
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do
agravo interno em votação unânime.
6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 7. Agravo
interno não provido."
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp 2.712.696/MS,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
- grifou-se.)
17/3/2025
20/3/2025

"CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PMCMV. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 7
/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO.
PRETENSÃO
SÚMULA 283/STF.
INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. RELAÇÃO DE
CONSUMO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL.
1. Ação de indenização por danos morais e materiais, em decorrência de
vícios de construção em imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa,
Minha Vida (PMCMV).
2. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem
examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação
judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a mera circunstância de terem sido
reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou
na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso,
porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao
princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais
sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.
4. Na hipótese, alterar o decidido no acórdão recorrido em relação à alegação
de ausência de dialeticidade da apelação exige o reexame do conjunto fático
probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, por força da
Súmula 7/STJ.
5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado, quando
suficiente para a manutenção da decisão quanto ao ponto, impede o
conhecimento do recurso especial. Súmula 283/STF.
6. Segundo a jurisprudência desta Corte, em se tratando de relação
de consumo, quanto ao prazo prescricional da pretensão
indenizatória decorrente de vícios construtivos, à falta de prazo
específico no CDC sobre inadimplemento contratual, deve incidir o
prazo geral decenal previsto no
do
o qual
art. 205
CC/2002,
corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ,
aprovada ainda na vigência do
('prescreve em vinte anos a
CC/1916
ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra').
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp 2.148.065/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
24/2/2025,
27/2/2025

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS
e 489 DO CPC. ALEGAÇÃO
ART. 1.022
GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. APLICAÇÃO DOS
Documento eletrônico VDA54118228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:56
Código de Controle do Documento: 37d731cd-2efd-4e5b-bda9-708548ba654f

PRAZOS DECADENCIAIS DO
II, DO CDC E
DO CÓDIGO
ART. 26,
ART. 445
CIVIL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA OU OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
STJ. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO
DO
ART. 205
CÓDIGO CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
NÃO PROVIDO.
1. Alegada violação do
do
não conhecida, porque
art. 1.022
CPC/2015
houve apenas menção genérica à possível violação do dispositivo. Nos
termos do enunciado da súmula n. 284 do STF, que se aplica por analogia a
recurso especial, 'é inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia'.
2. Modificar a conclusão do acórdão recorrido quanto à natureza da
pretensão (indenizatória em vez de obrigação de fazer) e à aplicação dos
prazos de decadência ou prescrição exigiria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o
óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência
desta Corte Superior, que aplica o prazo prescricional decenal
previsto
no
artigo
205
do
Código
Civil
para
pretensões
indenizatórias decorrentes de vícios construtivos, afastando a
incidência dos prazos decadenciais do artigo 26 do Código de Defesa
do Consumidor e do artigo 445 do Código Civil. Incidência da
Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo conhecido para não conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento."
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp 2.765.278/SP,
julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
20/10/2025,
23/10/2025

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL
POR VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. PRAZO PRESCRIÇÃO DECADENCIAL (CDC,
.
INAPLICABILIDADE.
DECENAL
(
.
ART.
26)
CC/2002,
ART.
205)
RESPONSABILIDADE VERIFICADA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS.
MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO.
AGRAVO DESPROVIDO. SÚMULA 7/STJ.
1. A pretensão de natureza indenizatória do consumidor por
prejuízos decorrentes de vícios de construção do imóvel não se
submete a prazo decadencial, mas sim a prazo prescricional.
Precedentes.
[...]
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp 2.304.871/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
9/12/2024,
19/12/2024

Em relação ao
do CPC, os recorrentes limitam-se a afirmar o
art. 1.022
seguinte:

"Em sede de eventualidade, especialmente para garantir o pré-
questionamento deste recurso e a análise da matéria alegada em toda a
extensão, vale mencionar que as questões aqui tratadas, além de integrarem
o agravo de instrumento interposto (id. 274449331), foram mencionadas nos
embargos de declaração opostos (id. 280602903).
No entanto, caso se entenda que não houve adequado debate na
Corte local (nos acórdãos id. 280098590 e id. 287141497), é de se
reconhecer, no mínimo, que as discussões atinentes ao disposto nos arts. 26,
II, e 27 do Código de Defesa do Consumidor e no
Código Civil foram
art. 445
veiculadas oportunamente pela parte recorrente, o que justificaria a
declaração de violação ao
§1o, IV, e ao
ambos do Código
art. 489,
art. 1.022,
de Processo Civil.
Desse modo, em eventualidade, apenas para a hipótese de se
entender que as matérias debatidas não foram devidamente apreciadas pela
Corte local, deverá ser reconhecida a afronta ao
§1o, IV, e ao
art. 489,
Documento eletrônico VDA54118228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:56
Código de Controle do Documento: 37d731cd-2efd-4e5b-bda9-708548ba654f

ambos do
com a determinação de retorno dos autos ao
art. 1.022,
CPC/15,

e. TRF-3a Região para análise das questões veiculadas nessa peça. " (e-STJ
fl. 113)

De fato, constata-se a deficiência de fundamentação do recurso especial
porque há somente alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional sem a
especificação das teses que supostamente deveriam ter sido analisadas pelo acórdão
recorrido. Assim, incide a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE
SÚMULA 284/STF.
CARÊNCIA.
LIMITAÇÃO
DE
COBERTURA.
RECUSA
INJUSTICADA.
AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO PSICOLÓGICA E ANGÚSTIA DO
BENEFICIÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DELIMITADAS NO JULGADO ESTADUAL.
DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO ESTADUAL EM HARMONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do
se faz de
CPC/2015
forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na
.
hipótese, o óbice da Súmula 284/STF
(...)".
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp 2.174.617/CE,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
–
13/2/2023,
16/2/2023
grifou-se.)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REQUERIMENTO DE
FALÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.

NULIDADE.
PREJUÍZO
NÃO

SÚMULA
No
284/STF.
DEMONSTRADO.
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO.
PROTESTO.
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
REQUISITOS.
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ
).
2. O recurso especial que indica violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil de 2015, mas traz somente alegação genérica de
negativa de prestação jurisdicional é deficiente em sua
fundamentação, o que atrai o óbice da Súmula no 284 do Supremo
.
Tribunal Federal, aplicada por analogia
(...)."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp 1.675.361/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
10/10/2022,
17/10/2022

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:56
Código de Controle do Documento: 37d731cd-2efd-4e5b-bda9-708548ba654f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.743.762 / SP
Número Registro: 2024/0344472-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50101144220194036105 50135253620234030000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
AGRAVANTE : PAULO SÉRGIO BEYRUTI CURI
ADVOGADOS : SERGIO SENDER - RJ033267
FELIPE VIEIRA EDLER - RJ238627
LAHYLA GOMES SITE - RJ239443
AGRAVADO
: ALDENIRA NASCIMENTO OLIVEIRA
ADVOGADO
: JULIANO WALTRICK RODRIGUES - GO040826
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA55074331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:50:02
Código de Controle do Documento: 4dc92d22-ddd3-4f0f-97b7-8662169fe269

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:50:02
Código de Controle do Documento: 4dc92d22-ddd3-4f0f-97b7-8662169fe269